Tribunal: TJSP
Processo: 1035590-12.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente típico. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequelas incapacitantes decorrentes do acidente de trabalho. Moléstia diagnosticada não se relaciona com o infortúnio. Poderá a segurada buscar por benefício de natureza previdenciária stricto sensu, perante a Justiça

Ementa:
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente típico. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequelas incapacitantes decorrentes do acidente de trabalho. Moléstia diagnosticada não se relaciona com o infortúnio. Poderá a segurada buscar por benefício de natureza previdenciária stricto sensu, perante a Justiça Federal, caso ainda entenda devido. Recurso não provido.